Tribunal: TJPA
Processo: 0831419-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831419-13.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19. FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE. MEDIDA INERENTE À PRÓPRIA ATUAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NO ENFRENTAMENTO À CRISE SANITÁRIA. PREVISÃO CONSTANTE EM REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 194, I E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS JURISDICIONADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA PARALISAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO. RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL SUFICIENTES PARA FAZER FRENTE À CRISE SANITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 26 (vinte e seis) de setembro a 3 (três) de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 03 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0831419-13.2020.814.0301, ajuizado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, julgou procedente o pedido formulado pela ora apelada.

Em suas razões (id. 6040451, págs. 1/20), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com intuito de o compelir a manter em pleno funcionamento os Prontos Socorros e Unidades de Pronto Atendimento da rede pública municipal de saúde de maneira ininterrupta.

Afirma que na peça vestibular foi requerido que as referidas unidades garantissem o funcionamento 24 (vinte e quatro) horas, com quantidade de médicos na forma exigida pelo Anexo I da Portaria GM/MS 342/2013, como também o imediato cadastro dos pedidos de transferência para leitos específicos Covid-19, além da atualização do quadro clinico dos pacientes diagnosticados ou suspeitos nos sistemas de regulação a cada 24 (vinte e quatro) horas e ainda a transferência de pacientes, com confirmação de reserva de leito, no prazo máximo de 02 (duas) horas e a apresentação de relatório circunstanciado da efetivação das medidas elencadas.

Frisa o recorrente que após a instrução o juízo de piso proferiu sentença (id. 6040447, págs. 1/5) julgando parcialmente procedentes os pedidos, cuja parte dispositiva foi lavrada nos seguintes termos:

a) Mantenha em funcionamento, em caráter interrupto, os Prontos Socorros e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) sob sua administração, bem como as demais unidades de saúde integrantes da rede de urgência, conforme Plano de Contingência Municipal, dotando-as dos insumos e dos profissionais de saúde necessários;

b) A medida antecedente alberga o atendimento no Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM 14 de Março), no Hospital e Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira (HPSM Guamá) e nas UPAS - Unidades de Pronto Atendimento Municipais, por serem unidade de funcionamento 24 horas;

c) Promova o cadastro dos pacientes que estejam sob os seus cuidados nos sistemas de regulação (SISREG e SER) para os fins dos pedidos de transferência para leitos específicos COVID 19 (enfermaria ou UTI, conforme o caso).

Os demais pedidos formulados, relativos à garanta a atualização do quadro clínico dos pacientes diagnosticados ou suspeitos de Covid-19 nos sistemas pertinentes e a transferência dos pacientes, a partir da garantia do leito, no prazo de 2 horas, julgo-os improcedentes. Em concreto, desbordaria do campo de atuação do Poder Judiciário adentrar na formatação e no gerenciamento específicos dessas atividades, pois elas cabem tão-somente à própria Administração Pública, a qual deve executar tais medidas a partir de suas condições materiais.

Em caso de descumprimento, fixo a multa de R$ 5.000,00/dia limitada, por agora, a R$1000.000,00.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar.

Belém, 22 de abril de 2021.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas

Discorre o apelante que a sentença mencionada se encontra em total dissonância com a realidade, posto que as paralisações efetuadas em suas unidades de saúde não ocorreram por vontade da Administração Pública, mas sim pela superlotação de pacientes, forçando-o a adotar a medida a fim garantir o atendimento às pessoas que se encontravam internadas.

Assevera que é de conhecimento notório que cada unidade de saúde possui uma capacidade máxima de atendimento e que a demanda foi ajuizada no auge da pandemia gerada pela Covid-19.

Expõe o apelante que foi ignorado pelo juiz o fato de que os serviços de saúde estavam extremamente pressionados pela disseminação da Covid-19 e que seus leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria, quando do ajuizamento da ação, 04/05/2020, estavam ocupados em sua integralidade.

Menciona que as paralisações feitas foram realizadas para preservação das pessoas que já se encontravam internadas, de modo que o pronunciamento atacado não observou as dificuldades enfrentadas pelos gestores na condução das políticas públicas, conforme delineado pelo art. 20 c/c o art. 22 da Lei de Introdução as Normas do Direito brasileiro.

Discorre que a confiabilidade nas condutas administrativas deve ser preservada em consonância com o princípio da separação de poderes, conforme doutrinas que cita.

Argumenta que há clara interveniência judicial no mérito do ato administrativo.

Frisa inexistir provas a respeito do não cadastramento de pacientes que necessitam de transferência de suas unidades para hospitais estaduais.

Esclarece que as despesas empenhadas pela sua Secretaria de Saúde corresponderam ao valor de R$ 16.198.615,26 (dezesseis milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e quinze reais e vinte e seis centavos) para o enfrentamento da pandemia, o que demonstra não haver omissão de sua parte.

Postula o conhecimento do recurso e a reforma total da decisão recorrida com a improcedência total do pedido ou, alternativamente, que seja assegurada eventual possibilidade de suspensão de atendimento em suas unidades de saúde em casos extremos.

Certidão de tempestividade do recurso constante do id. 6040452, pág. 1.

Foram opostas contrarrazões (id. 6040455, págs. 1/13), tendo a apelada, após breve explanação dos fatos, discorrido sobre o direito fundamental à saúde (artigos 6º, 23, II e 196 da CR/88); que a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro/2006, do Ministério da Saúde, prevê a responsabilidade do Município pelo atendimento de urgência.

Alude, ainda, que o artigo 4º, I, da Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, prevê a necessidade de funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) por 24 (vinte e quatro) horas.

Alude que diante da pandemia, é mais do que necessário que o demandado mantenha em pleno funcionamento todas as suas unidades de saúde.

Argumenta inexistir infringência ao mérito administrativo.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 6040456, pág. 1).

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 6452621, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 6569989, págs. 1/6, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso de apelação e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou a Defensoria Pública, ora apelada, compelir o Município de Belém, ora apelante, a promover diversas medidas ao enfrentamento a crise sanitária promovida pela pandemia da Covid-19, tendo o juiz de piso acolhido em parte os pedidos e condenado o recorrente às seguintes obrigações,
verbis
:

a) Mantenha em funcionamento, em caráter interrupto, os Prontos Socorros e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) sob sua administração, bem como as demais unidades de saúde integrantes da rede de urgência, conforme Plano de Contingência Municipal, dotando-as dos insumos e dos profissionais de saúde necessários;

b) A medida antecedente alberga o atendimento no Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM 14 de Março), no Hospital e Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira (HPSM Guamá) e nas UPAS - Unidades de Pronto Atendimento Municipais, por serem unidade de funcionamento 24 horas;

c) Promova o cadastro dos pacientes que estejam sob os seus cuidados nos sistemas de regulação (SISREG e SER) para os fins dos pedidos de transferência para leitos específicos COVID 19 (enfermaria ou UTI, conforme o caso).

É todos sabido que a pandemia decorrente da Covid-19 atingiu milhares de pessoas pelo mundo, causando muitas mortes, razão por que cabia ao poder público proporcionar as medidas necessárias visando o tratamento médico gratuito a todos os cidadãos porventura acometidos da enfermidade.

Vale destacar que o art. 6º da Constituição da República prescreve que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Por sua vez, o art. 194, I c/c o art. 196 do mesmo Diploma tratam sobre a universalidade do direito à saúde e a obrigatoriedade dos poderes constituídos em assegurá-lo,
verbis
:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único (...)

I – universalidade da cobertura e do atendimento;

Art. 196. A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicos que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é indisponível, constituindo um direito humano fundamental social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a quem cumpre assegurar o acesso universal e igualitário dentro da diretriz de integralidade. Não é por outra razão que no artigo 2º da Lei nº 8.080/90 resta assentado que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Nesse cenário, os três entes federativos possuem a reponsabilidade administrativa de salvaguardar a saúde dos jurisdicionados. Trata-se, portanto, de solidariedade em obrigação pública indivisível, respondendo por ela cada um dos três níveis coobrigados, na integralidade das ações respectivas e descentralizadas, pois sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda, conforme redação no artigo 23, II, da CR/88,
in verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Esse aspecto assume extrema importância na medida em que a norma estabelecida pela Carta Política aponta para a obrigação do poder público se responsabilizar pela cobertura e pelo atendimento na área de saúde, de forma integral, gratuita, universal e igualitária, isto é, sem que haja restrição.

Diante disso, extrai-se do exame da sentença que as obrigações nela consignadas reproduzem a obrigação constitucional conferida ao próprio recorrente no sentido de salvaguardar o direito à saúde em favor dos administrados/jurisdicionados. Por esse ângulo, vale destacar que o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) precisam funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, conforme exigência do art. 4º, I e II, da Portaria nº 342/13, do Ministério da Saúde,
vebis
:

Art. 4º A UPA 24h será implantada em locais ou unidades estratégicas para a configuração da rede de atenção às urgências, em conformidade com a lógica de acolhimento e de classificação de risco, observadas as seguintes diretrizes:

I - funcionar de modo ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos; e

II - possuir equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com seu porte.

Portanto, sendo a saúde um direito de todos, é obrigação do Estado prestá-la de maneira adequada, não podendo ser permitido que pacientes em grave estado de saúde deixem de receber o tratamento necessário, de modo que limitar esse serviço não se mostra providência razoável, pelo que não merece reproche a sentença guerreada.

Por outro lado, não se desconhece que o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
[1]
orienta ser necessário a observância de obstáculos enfrentados pelo gestor público. Contudo, não é de se olvidar que o ente apelante, no ano de 2020, recebeu recursos federais no importe de R$ 141.241.906,07 (cento e quarenta um milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e seis reais e sete centavos), somente para fazer frente às ações de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19
[2]
.

Assim, inexiste justificativa plausível para que o ente apelante efetue paralisação do atendimento às pessoas que necessitam recorrer ao serviço das Unidades de Saúde para o tratamento da patologia causada pela pandemia.

Diante disso, não há substrato legal para o provimento recursal pleiteado, tampouco do acolhimento do pedido alternativo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 22.

Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

[2]
Informação extraída do Portal da Transparência do Governo Federal. Disponível em
https://www.portaltransparencia.gov.br/coronavirus?ano=2020
. Acesso em 08/06/2022

Belém, 04/10/2022